Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700819-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar, querendo, quanto à petição e documentos de IDs nos 62444369 a 62445364, no prazo de trinta (30) dias - arts. 437, § 1o, do CPC, c/c o art. 183, do mesmo Código. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator